Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748640-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA FONSECA BARROS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, MARIA MADALENA FONSECA BARROS, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que “a autora não ostenta a condição de hipossuficiente: a) a autora é servidora pública aposentada, o que lhe confere segurança e estabilidade; b) recebe remuneração bruta superior a R$ 9.000,00; e c) possui veículo próprio. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário”. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois o valor que recebe de aposentadoria está totalmente comprometido com as despesas pessoais, tais como: moradia, alimentação, plano de saúde de valor elevado e medicamentos para tratamento de doença cardiovascular grave, além de empréstimos consignados e outras dívidas, que comprometem quase a integralidade da sua remuneração, não possuindo, assim, condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Acrescenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito da recorrente, pois, apesar de sua aposentadoria ter valor expressivo, os documentos juntados indicam que a autora não possui, no momento, condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, sobretudo em razão dos gastos apontados e dos empréstimos contratados, os quais comprometem quase a integralidade de seus rendimentos. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va